Tribunal: TJES
Processo: 5007582-20.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007582-20.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA MARLENE FERREIRA BOBBIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007582-20.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDA: MARIA MARLENE FERREIRA BOBBIO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença que julgou procedente o pedido de
MARIA MARLENE FERREIRA BOBBIO
, reconhecendo-lhe o direito à gratificação de assiduidade (férias-prêmio), nos termos da legislação municipal.

Após análise detalhada dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso merece provimento. Explico.

O Estatuto dos Servidores Públicos de São Mateus (Lei Complementar nº 237/1992) em seu art. 138, com redação dada pela Lei Complementar nº 82/2014, dispõe que o servidor efetivo com direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 da referida lei, poderá optar por uma indenização compensatória. Entretanto, o art. 73, III, “a”, da mesma legislação estabelece que:

Art. 73. Não serão concedidas férias-prêmio ao servidor que:

[...]

III – Houver gozado licença:

a) para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio.

Veja-se que, além do cumprimento do decênio de efetivo exercício, é indispensável que o servidor não tenha incorrido em quaisquer das hipóteses excludentes previstas no art. 73 da Lei Complementar nº 237/1992.

No caso dos autos, restou demonstrado por meio do
documento de id nº 10190638 que a recorrida esteve em licença médica por um período de 236 dias consecutivos (de 22/12/2016 a 14/08/2017), totalizando mais de 4 meses
(120 dias), não sendo tal documento impugnado pela recorrida.

O referido afastamento é suficiente para afastar o direito à concessão de férias-prêmio, conforme disposto no art. 73, III, “a”, da Lei Complementar nº 237/1992, e consequentemente à gratificação de assiduidade pretendida.

Desse modo, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que a prova documental apresentada pelo Município, que evidencia o afastamento prolongado da recorrida para tratamento de saúde, inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação, uma vez que o cumprimento do decênio deve ocorrer de forma contínua e ininterrupta, como exige a legislação municipal aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)